Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705912-50.2023.8.07.0004 RECORRENTES: MADALENA MOREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ALDBERGSON DE ALENCAR FREIRE, JOSE DO CARMO MOREIRA RECORRIDOS: CLAUDIA DA SILVA PORTO, CLAUDIO DA SILVA PORTO, LEANDRO PATRICK COELHO, JAQUELINE APARECIDA GOMES DA SILVA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO PÚBLICA VIGENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação cível interposta por herdeiros testamentários de Iraci Tolentino contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel. Sustentam que a procuração outorgada pela falecida em 2003 foi utilizada indevidamente pelos procuradores, seus sobrinhos, para vender o imóvel a terceiros em 2022, sem sua ciência ou consentimento. Alegam que a outorga da procuração teria ocorrido em contexto de vulnerabilidade, após AVC, com intenção diversa da declarada, e que o negócio jurídico seria simulado. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de vícios de consentimento — especialmente dolo e simulação — que maculariam a validade da venda realizada em 2022 com base em procuração outorgada no ano de 2003 aos sobrinhos da proprietária. III. Razões de decidir: 3. O conjunto probatório não evidenciou qualquer vício na manifestação de vontade da outorgante ao firmar a procuração pública, tampouco na promessa de compra e venda lavrada na mesma época, em favor dos sobrinhos. A alienação do bem ocorreu em 2022, por escritura pública, dentro dos poderes conferidos pelo mandato, cuja validade e eficácia não foram infirmadas. A única testemunha compromissada relatou que a outorgante, embora apresentasse declínio de memória em seus últimos anos, demonstrava lucidez à época da outorga e mantinha relação de confiança com os procuradores. IV. Dispositivo: 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A parte recorrente, formula, preliminarmente, pedido de remessa dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação, e o faz invocando o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Em seguida, pugna pelo regular processamento do recurso e aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso VI, 171, inciso II, 178, inciso II, todos do Código Civil, e 4o, da Lei 10.741/03, suscitando a nulidade dos negócios jurídicos debatidos nestes autos (outorga de instrumento procuratório e posterior venda de imóvel), porquanto praticados por pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade, durante internação em hospital para tratamento de problema de saúde. Argumenta que o negócio foi perpetrado com dolo e que estaria eivado de “vício de vontade”, além de estarem ausentes o preço e a prova do pagamento. Aponta divergência jurisprudencial indicando julgados do STJ. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento das de custas processuais. Nas contrarrazões, a parte recorrida impugna a gratuidade de justiça concedida à parte recorrente que, ademais, segundo pleiteia, deverá ser condenada ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido pelo órgão julgador (ID 73687226), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 166, inciso VI, 171, inciso II, ambos, todos do Código Civil, e 4o, da Lei 10.741/03, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “a instrução probatória não comprovou a presença de qualquer vício que maculasse a validade da procuração firmada em 2003 e do contrato de compra e venda firmado em 2022. A outorga de poderes foi feita por instrumento público, com observância das formalidades legais, e não há prova de que a outorgante estivesse, naquela ocasião, incapaz de exprimir vontade livre e consciente (...) A venda celebrada em 2022 foi formalizada por meio de instrumento público, nos exatos limites da procuração conferida, sem demonstração de qualquer vício formal ou substancial. A alegação de simulação ou dolo, sendo de natureza excepcional, depende de prova cabal, ônus que incumbia aos apelantes e do qual não se desincumbiram.” (ID 73687226). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).. Descabe igualmente transitar o recurso em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 178, inciso II, do CCb, ao argumento de que “deve-se considerar como marco inicial do prazo a data da efetiva ciência do vício por ela e pelos sucessores”, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “não prospera a alegação de decadência arguida pelos apelados, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, contado do momento da alienação do imóvel pelos procuradores a terceiros, o que ocorreu no ano de 2022. A propositura da demanda em junho de 2023 afasta, portanto, a alegada decadência”. Nada a prover quanto ao requerimento de retorno dos autos à turma julgadora para juízo de retratação, porquanto o objeto recursal não guarda pertinência com entendimento da Corte Superior exarado em regime de recursos repetitivos. No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, e da impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, porquanto trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029